Tribunal: CARF
Processo: 15463.000992/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000992/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.450 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOYCE DINIZ DE ABREU TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação Fiscal de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fl. 04, relativa ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000992/2009-41
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000992/2009-41

no valor total de R$ 5.951,28, incluindo multa de ofício e juros de mora calculados até
31/07/09.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 06, foi considerada
indevida a dedução de despesas médicas no valor de R$ 10.800,00, esclarecendo a
autoridade lançadora que foram excluídos os valores relativos a dois recibos anuais
emitidos por Lizbeth Ferragonio Monteiro, no valor de R$ 10.450,00, uma vez que os
referidos documentos devem ser emitidos logo após a prestação do serviço de acordo
com os costumes comerciais.
Também foi excluída a dedução da Medise Medicina Diagnóstico e Serviços Ltda, no
valor de R$ 350,00, por falta de previsão legal.
Cientificada do lançamento, apresentou a interessada a defesa, de fl. 02, alegando, em
síntese, que:
Os dois recibos que totalizam R$ 10.450,00 referem-se a tratamento psicanalítico
realizado, durante o ano de 2006, pela Dra. Lizbeth Ferragonio Monteiro, referente a 50
sessões com a signatária do presente e 53 sessões com relação a seu cônjuge e
dependente, conforme previsto na legislação.
A emissão do recibo anual por parte de psicólogos e psiquiatras é prática usual,
regularmente aceita pela Receita Federal, o que evitou a emissão de 103 recibos, o que
não seria lógico, o que levou a profissional a emitir um único recibo anual para cada
cliente, não podendo o contribuinte ser penalizado por tal procedimento.
Com relação ao recibo de R$ 350,00, este se refere ao pagamento de cinco diárias de
acompanhante do seu marido que realizou cirurgia custeada pela Amil.
Está anexando cópia autenticada dos recibos já apresentados, bem como cópia dos Darfs
de pagamentos já efetuados, esperando a improcedência total do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS COM SAÚDE. RECIBO ÚNICO ANUAL.
O recibo único anual, em valor elevado, sem indicação das datas dos atendimentos
realizados e do valor dos pagamentos efetuados pelas sessões não pode ser aceito para
fins de comprovação das despesas com saúde.
DIÁRIAS DE ACOMPANHANTES.
As diárias pagas com acompanhantes são indedutíveis na apuração da base de cálculo
do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual por falta de previsão legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas podem ser comprovadas mediante recibo único de
pagamento dos serviços prestados ao longo do período
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000992/2009-41

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A única matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário
é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.450,00.
O total acima refere-se aos serviços prestados por Lizbeth Ferragonio Monteiro.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontado
pela autoridade lançadora:

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 32), foi a seguinte:
A contribuinte trouxe aos autos dois recibos, fls. 11/12, ambos emitidos na
mesma data, 20/12/2006, pela psicóloga clínica, Lizbeth Ferragonio Monteiro,
informando o primeiro o valor de R$ 5.150,00 referente a cinquenta sessões de
psicoterapia pagas pela própria interessada e o segundo, o valor de R$ 5.300,00
relativo a 53 sessões de psicoterapia pagas pelo seu dependente, Joaquim Teixeira da
Silva Neto.
No caso em exame, o Auditor Fiscal responsável pelo procedimento considerou
insuficiente como comprovação da existência do serviço e respectivo pagamento a
apresentação de um recibo único anual em valor elevado, contemplando diversos
atendimentos .
Cabe observar que todo pagamento a médico ou psicólogo deve ser feito contra
entrega do recibo, documento hábil a comprovar a existência da prestação do serviço.
No entanto, muitos profissionais que prestam atendimentos reiterados ao mesmo
paciente durante o ano têm deixado de observar tal regra, emitindo um único
documento para comprovar diversas despesas. Em que pese não ser este procedimento
o mais acertado, quando nesses recibos, forem identificados o paciente beneficiário da
prestação; as datas das sessões realizadas e os valores pagos por cada uma delas,
entendo serem estes acatáveis.
Ocorre que os documentos apresentados, fls. 11/12, são genéricos, sem
qualquer dado adicional que permita identificar as datas e os valores das sessões, não
se prestando a identificar a efetividade da prestação do serviço, deixando, portanto, de
serem aceitos
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000992/2009-41

Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000992/2009-41

Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a apresentação de
recibo único anual contendo o valor de global de diversos atendimentos..
Já a decisão de piso manteve a glosa tendo em vista que os documentos
apresentados foram genéricos sem qualquer dado adicional que permitisse identificar as datas
e os valores das sessões.
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 11/12).
Agora com sua a peça recursal, a interessada apresenta declarações (e-fls. 44/45),
a fim de comprovar a regularidade de suas deduções médicas.
Analisando toda a documentação acostada aos autos, entendo que a recorrente
logra êxito em suprir as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 54
DF CARF MF
Original